Tribunal: TJDFT
Processo: 0740408-40.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL: SITUAÇÃO PROCESSUAL DE REVELIA. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA FÁTICA. CIVIL: DIREITO DE VIZINHANÇA. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. RUÍDOS EXCESSIVOS DURANTE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE COMÉRCIO. DANO EXTRAPATRIMONIAL CARACTERIZADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) aduz o requerente que, desde abril de 2019, a requerida estaria a perturbar o sossego e a tranquilidade dele e de sua família e vizinhos, em razão de “algazarra” e apresentação de música ao vivo promovida pelo estabelecimento; (b) teria utilizado decibelímetro de aplicativo de telefone celular, o qual teria indicado níveis de ruídos sonoros superiores (80 decibéis) ao permitido pela Lei Distrital 4.092/2008 para área predominantemente residencial (50 decibéis); (c) sem resolução da questão pela via administrativa (registro de reclamações perante a ouvidoria do GDF e boletins de ocorrência policial), a parte requerente ajuizou a presente ação com vistas à obtenção de tutela de urgência de cessação dos sons e ruídos acima dos níveis permitidos e para a condenação da empresa à compensação por danos morais; (d) recurso interposto pela requerida contra a sentença de procedência (concessão de tutela de urgência e condenação à reparação extrapatrimonial de R$ 5.000,00).
II. A requerida se encontra na situação processual de contumácia (Lei 9.099/95, art. 20). Nesse passo, inviável a rediscussão da matéria fática em face da manifesta preclusão (a recorrente, devidamente intimada, apesar de ter comparecido a audiência de conciliação, não apresentou defesa a tempo e modo, razão pela qual eclodem os efeitos da revelia, de modo a se presumirem verdadeiros os fatos apresentados pelo recorrido, corroborados pelas provas colacionadas – ID 33781202, IDs 33781205 a 33781209; ID 33782420; IDs 33782421 e 33782422).
III. Nesse quadro jurídico e processual, as isoladas alegações recursais desacompanhadas de qualquer anterior comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pelo requerente, escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado.
IV. Desse modo, não merecem prosperidade as teses ventiladas (inexistência de dano moral; ausência de responsabilidade civil, porquanto possuiria permissão do GDF à apresentação de música ao vivo, e os clientes seriam os responsáveis pela “gritaria e algazarra”; invalidade do decibelímetro de aplicativo de celular à aferição de sons e ruídos; redução da estimativa dos danos morais), por se tratar de inovação recursal, dado que não apresentadas em momento oportuno (e não se tratar de matéria cognoscível de ofício); logo, tem-se operada a preclusão.
V. E, ainda que assim não fosse, registra-se que é garantido ao proprietário do imóvel o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais ao sossego das pessoas que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha (CC, art. 1.277). Nesse sentido, o limite do tolerável deve ser aferido pela análise do homem médio, porquanto, desse modo, afastam-se interferências externas prejudiciais ao direito de uso e gozo dos proprietários e/ou possuidores de unidade imobiliária. Frisa-se, ainda, que o sossego, bem jurídico tutelado pelo ordenamento jurídico, não pode ser confundido com a completa ausência de ruídos. Visa a norma legal coibir barulhos excessivos, os quais comprometem a convivência social.
VI. Nesse diapasão, analisada as provas, conclui-se que, efetivamente, a requerida, não observou as regras eleitas para a convivência social e harmônica no que tange ao volume sonoro emitido durante o específico horário de funcionamento do comércio (CPC, art. 373, II), a caracterizar dano moral passível de compensação (ofensa à integridade psicológica da personalidade – direito ao sossego). Portanto, irretocável a decisão ora revista.
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).